Tribunal: TJDFT
Processo: 0738394-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738394-97.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO MENNA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. (em recuperação judicial) contra decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na 3a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos de cumprimento de sentença instaurado por Deborah Christina de Brito Nascimento Menna, deferiu “penhora do crédito da parte executada no rosto dos autos do processo n. 0031284-48.2014.8.07.0007, que tramita no Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF” (ID 139686178 do processo n. 0705706-37.2017.8.07.0007). Nas razões recursais (ID 41227182), a parte agravante afirma que a penhora deferida na decisão agravada recai sobre patrimônio da pessoa jurídica em recuperação judicial. Alega não ter ocorrido “comunicação ou envio de ofício ao juízo recuperacional a fim de se constatar a essencialidade do bem”. Sustenta que compete ao juízo da recuperação judicial a prática de atos de execução (constritivos/expropriatórios) deduzidos contra o patrimônio da pessoa jurídica recuperanda. Tece comentários acerca do princípio da preservação da empresa em recuperação judicial. Defende que o encerramento da recuperação judicial não obsta o cumprimento do plano recuperacional nos termos em que foram homologados. Aduz que os valores devidos à agravada devem ser atualizados somente até a data do ajuizamento da recuperação judicial, ou seja, 23/2/2017. Destaca que “o crédito foi constituído antes da homologação do plano de recuperação judicial e a regra de não habilitação é válida para ações cujo fato gerador é posterior ao encerramento da recuperação judicial”. Requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, nos seguintes moldes: [...] (II) ao final, SEJA DADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO para reformar a respeitável decisão agravada, determinando o cancelamento da diligência, bem como a impossibilidade de medidas constritivas sobre o patrimônio das agravantes, sobretudo o de ativos financeiros; (III) DETERMINAR ao Juízo a quo a abstenção da prática de constrições ao patrimônio das Agravantes, impondo-se, ainda, caso tenha já sido levada a efeito penhora aos autos, a restauração do status quo em que se encontravam as partes, liberando-se a constrição aperfeiçoada; [...] Preparo recolhido (ID 41227183). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O agravo de instrumento em análise não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, pelas razões expostas adiante. Para compreender o caso, é pertinente tecer breve relato sobre o processo originário. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença instaurado por Deborah Christina de Brito Nascimento Menna, ora agravada, contra Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. (em recuperação judicial), ora agravante. A ação de conhecimento que deu origem à referida execução foi ajuizada por Luciana Porto da Silva contra a Gold Amorgos e o Itaú Unibanco S.A. A autora, na inicial, alegou ter adquirido imóvel residencial localizado na unidade n. 1107, localizada no Bloco C, Subcondomínio 2 JK, Lotes n. 2 e 4, Setor Auxiliar de Garagens, Oficinas e Comércio, ainda na planta. Afirmou, ainda, ter quitado todas as parcelas em 12 de julho de 2016, mas a propriedade do bem não havia sido outorgada. Na sentença, o pedido apresentado na petição inicial foi julgado procedente para determinar expedição de carta de adjudicação compulsória do imóvel descrito na inicial. Na ocasião, a Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. foi condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$3.000,00 (três mil reais) – ID 13202213 dos autos de origem. A apelação interposta contra a sentença não foi conhecida, por ser intempestiva (ID 19968278, autos de origem). Após o trânsito em julgado, que ocorreu em 4/7/2018 (ID 19968299), foi expedida a carta de adjudicação compulsória (IDs 20151096 e 23188162). Em seguida, iniciou-se o cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. à advogada da parte vencedora, ora recorrida (ID 46747668). Em resposta, a executada/agravante requereu que o cumprimento de sentença fosse extinto, em razão do trâmite de recuperação judicial da pessoa jurídica. Subsidiariamente, requereu que o juízo falimentar fosse oficiado para “deliberar acerca de toda e qualquer medida constritiva relacionada ao feito” (ID 48274948). A exequente/agravada, por sua vez, sustentou que seu crédito, por ser posterior ao pedido de recuperação, não se submete aos seus efeitos (ID 48752055). Na decisão ID 48768649, foram rejeitados os argumentos apresentados pela executada/agravante: [...] Em exame, o pedido aviado sob o ID 4824948, em que a devedora pugna pela extinção da demanda, alegando que a credora deverá habilitar o seu crédito junto à recuperação judicial. Instado a se manifestar, requereu o credor a rejeição dos argumentos tecidos pela parte devedora, tendo postulado o prosseguimento do feito, conforme ID 48752055. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Consoante se verifica do documento carreado ao ID 48274950 - pág. 01, o deferimento do plano de recuperação judicial em questão remonta ao ano de 2017. Lado outro, o crédito perseguido na presente demanda foi constituído em 04/07/2018, conforme se vislumbra da certidão coligida em ID 19968299. É certo, com isso, que o crédito em comento não se sujeita à recuperação judicial, tendo em vista que foi constituído em momento posterior à elaboração do plano respectivo, assim como do deferimento do processamento do pedido de recuperação. Nesse mesmo sentido, o entendimento deste e. TJDFT: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXECUTADO. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO E CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 11.105/2005, ARTIGOS 49 E 59. NÃO SUBMISSÃO AO PLANO. EXECUÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO CÍVEL. PROSSEGUIMENTO. REGRA GERAL. OBSERVÂNCIA MITIGADA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA PARA DISPOR SOBRE BENS DA EMPRESA RECUPERANDA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. FORMA DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO E DA VIABILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DÉBITO ILÍQUIDO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO ATÉ QUE OCORRA A DEFINIÇÃO DESSE MONTANTE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CRÉDITO LIQUIDADO. PARTICIPAÇÃO DO CRÉDITO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO VISANDO SUA REALIZAÇÃO. REGULAÇÃO LEGAL. VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. LEVANTAMENTO PELA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. FORMAÇÃO DE ACERVO MENSAL PARA PAGAMENTO DOS CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS JUNTO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. 1. A novação que a recuperação judicial irradia alcança exclusivamente os créditos existentes no momento da elaboração do plano de recuperação e deferimento do processamento do pedido, não irradiando a recuperação esse efeito nem implicando a suspensão ou extinção de pretensões executórias germinadas de créditos constituídos somente após a deflagração da recuperação judicial (Lei no 11.101/05, arts. 49 e 59). [...] (Acórdão 1166423, 07212756520188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO o pedido realizado no ID 48274948. Precluso este decisório, prossiga-se na forma do decisum de ID 46771703. [...] Contra o referido pronunciamento judicial, foi interposto o agravo de instrumento n. 0726539-29.2019.8.07.0000, por meio do qual a executada/agravante requereu, in verbis: [...] (a) submeter o crédito exequendo ao procedimento da recuperação judicial de que a Agravante ora se mostra como partes recuperanda, posto terem os fatos geradores do direito material invocado pela parte Agravada, conforme o quanto sustentado oportunamente no presente, quando da fase cognitiva processual, sido ocasionados em data que antecedeu, e muito, aquela em que apresentado o pedido de soerguimento judicioso, de modo a se subsumir perfeitamente ao quanto disposto no art. 49 da Lei no 11.101/2.005, isto em consonância com entendimento do próprio C. Superior Tribunal de Justiça, robustecido pela mais brilhante doutrina especializada; (b) determinar ao Juízo a quo a abstenção da prática de constrições ao patrimônio da Agravante, impondo-se, ainda, caso tenha já sido levada a efeito penhora aos autos, a restauração do status quo em que se encontravam as partes, liberando-se a constrição aperfeiçoada. [...] O aludido recurso não foi conhecido, em razão da intempestividade. O trânsito em julgado ocorreu em 30/1/2020 (ID 55368980, autos de origem). Após, nos autos do cumprimento de sentença, foi certificado o decurso do prazo para pagamento voluntário do débito e foram realizadas pesquisas por bens penhoráveis através dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud (ID 56499718). Por meio do Bacenjud, realizou-se bloqueio parcial (ID 57500423). Considerando que a executada/agravante não se manifestou sobre o bloqueio, determinou-se imediata transferência dos valores e expedição de alvará de levantamento em favor da parte exequente/agravada. Além disso, com fundamento no art. 921, III, §1o, do CPC, a execução/cumprimento de sentença foi suspensa por 1 (um) ano (ID 59522004). Após, realizou-se novo bloqueio parcial via Bacenjud (ID 60470854). Juntou-se aos autos cópia de decisão proferida no Conflito de Competência n. 171616/DF suscitado pela Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda. entre os Juízos da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP e da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF. Naquela decisão, foi declarada competência do Juízo de Direito da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível de São Paulo/SP para exames relativos a pagamento de débitos da pessoa jurídica suscitante e constrição do seu patrimônio. Ademais, determinou-se que os valores eventualmente constritos pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF relativos ao patrimônio da sociedade em recuperação deverão ser colocados à disposição do juízo universal, a quem competirá analisar eventual pedido de levantamento (ID 61438574). Diante disso, nos autos do cumprimento de sentença, proferiu-se a seguinte decisão (ID 61906542): [...] Indefiro o pedido de ID Num. 61897938, uma vez que conforme consignado na decisão de ID Num. 61438574, os valores constritos nestes autos deverão ser disponibilizados ao Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível de São Paulo/SP, a quem compete examinar eventuais pagamentos de débitos da executada. Promova-se a transferência dos valores bloqueados no ID Num. 60470855 para conta judicial. Após, oficie-se ao Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível de São Paulo/SP, a fim de que informe a conta judicial em que poderá ser transferido o valor bloqueado nestes autos. Ressalto que a parte credora deverá habilitar o seu crédito perante o Juízo Universal. Tudo feito e com a transferência dos valores para a conta vinculada ao Juízo Universal, tornem os autos conclusos para fins de extinção do presente feito. [...] A conclusão exposta no ato decisório acima mencionado foi reiterada nas decisões subsequentes (IDs 62774670, 63639464, 64816241, 67552062 e 82105046). Intimada, a administradora judicial da executada/agravante apresentou manifestação, na qual expôs as seguintes informações (ID 109676377): [...] Preliminarmente, cumpre salientar que a PwC, na qualidade de Administradora Judicial nomeada nos autos da Recuperação Judicial no 1016422- 34.2017.8.26.0100, ajuizada pelo GRUPO PDG, em trâmite perante a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital do Estado de São Paulo (“RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO GRUPO PDG”), é autorizada a prestar “informações solicitadas pelos Juízos de mesma instância deste Juízo especializado” (Doc. 02), conforme fls. 184.110/184.11.”. 2. Diante disso, cumpre informar que a Recuperação Judicial movida pelas RECUPERANDAS se encontra encerrada, de modo que os valores bloqueados, oriundos de atos de constrições de patrimônio das EXECUTADAS, deverão ser transferidos diretamente para as contas das RECUPERANDAS e não para contas vinculadas ao MM. Juízo Recuperacional, conforme estabelece a respectiva decisão de encerramento (Doc. 03). 3. Por oportuno, cumpre salientar que, não obstante ao aludido encerramento, os créditos concursais, já constantes ou não no Quadro Geral de Credores, permanecem sujeitos aos efeitos da demanda recuperacional. 4. Por fim, consonante a referida decisão, imperioso destacar que caberá aos credores que eventualmente ainda não tenham ajuizado habilitação ou impugnação de crédito pleitear diretamente às Recuperandas o pagamento de seus respectivos créditos, mediante a apresentação de documentação comprobatória; ressaltando, ainda, que tal importe deverá ser atualizado, tão somente, até a data do pedido de Recuperação Judicial (23.02.2017), nos termos do art. 9o, II, da LRE. [...] Após, proferiu-se a decisão transcrita adiante (ID 111034778): [...] Inicialmente, nada tenho a prover a respeito do postulado pela parte credora em ID 80484751, diante do anteriormente decidido nos IDs 67552062, 63639464, 62774670, 61906542 e 64816241. Consoante se verifica da decisão de encerramento trazida em ID 109676380, assim logrou decidir o Juízo Recuperacional: "que seja determinada a liberação das constrições no patrimônio das Recuperandas decorrente de créditos concursais, sendo eventuais valores lá bloqueados transferidos diretamente para as contas das Recuperandas e não contas vinculadas a esse Juízo, dado o encerramento do presente processo". Assim, intime-se a terceira interessada PRICEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique nestes autos os dados da conta bancária da GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, a fim de viabilizar a liberação dos valores disponíveis neste feito, consoante extrato de ID 105972130. Há de se pontuar, ainda, que conforme decidiu o Juízo Recuperacional, "caberá ao credor que ainda não ajuizou habilitação ou impugnação de crédito pleitear diretamente às Recuperandas o pagamento de seus respectivos créditos, na forma do Plano de Recuperação Judicial e seu respectivo Aditamento, mediante a apresentação de documento comprobatório da existência de seu crédito, o qual será atualizado, nos termos do art. 9, II da Lei 11.101/05 até a data do ajuizamento da recuperação judicial (23.02.17)". Tudo feito e com a transferência dos valores para a conta bancária da parte demandada, tornem os autos conclusos para fins de extinção do presente feito. [...] A exequente/agravada opôs embargos de declaração, por meio dos quais ressaltou que o crédito não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial (ID 112225811). Os argumentos apresentados nos aclaratórios foram acolhidos. O Juiz, na oportunidade, destacou (ID 115194361): [...] É certo que, de fato, os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza extraconcursal, pelo que, tendo sido constituídos pela sentença exequenda, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. Colha-se, nesse sentido, o entendimento desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO UNIVERSAL RECUPERATÓRIO. NECESSIDADE. ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005. FATO GERADOR OCORRIDO ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. TEMA 1.051 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO APÓS O PEDIDO DE SOERGUIMENTO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. CONTROLE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. JUÍZO UNIVERSAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em interpretação ao artigo 49 da Lei 11.101/2005, segundo o qual "estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos", o colendo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese, "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (REsp 1842911/RS, Tema 1.051). 2. O fato gerador em ação de responsabilidade civil contratual é o inadimplemento, ocasião em que se forma uma relação jurídica entre as partes, surgindo o direito de exigir a prestação (direito de crédito), ainda que esse crédito venha ser declarado judicialmente em momento posterior. 3. A sentença é o ato processual por meio do qual nasce o direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais (fato gerador), razão pela qual, arbitrada a verba posteriormente ao pedido de soerguimento, o crédito dali decorrente é de natureza extraconcursal, pelo que não se submete ao plano de recuperação judicial da devedora, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal. Precedente STJ. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1364972, 07173063720218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tenho por bem rever o posicionamento adotado em ID 111034778, em ordem a determinar que a quantia disponível neste feito permaneça vinculada a estes autos, a fim de adimplir o crédito exequendo, estribado em honorários advocatícios sucumbenciais. Aguarde-se a preclusão desta decisão e, após, intime-se a parte exequente para que esclareça, no prazo de 05 (cinco) dias, se a quantia depositada nestes autos em ID 105972130 se mostra suficiente para pagar o débito destes autos. [...] A executada/agravante apresentou pedido de reconsideração (ID 116582007), que foi negado (ID 116587906). Preclusa a decisão, foi expedido alvará de levantamento dos valores depositados em conta judicial (ID 118541966). Prosseguindo a execução quanto ao valor remanescente, a exequente/agravada requereu penhora no rosto dos autos n. 0702703- 74.2017.8.07.0007, que tramita na 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF. O pedido foi deferido, com estes fundamentos: [...] Defiro a penhora do crédito da parte executada GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL (09.665.939/0001-40); no rosto dos autos do PROCESSO N. 0031284-48.2014.8.07.0007, que tramita no JUÍZO da(o) 2a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA/DF. Intimo a parte autora a apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias. Vindo aos autos, solicite-se comunicação entre instâncias, via PJe, e aguarde-se o respectivo termo. Efetivada a penhora, intime-se a parte executada, nos termos do art. 841, CPC. Caso o prazo de impugnação transcorra em branco, certifique-se e intime-se a parte credora para informar se a presente penhora é suficiente para quitar o débito. Caso negativo, indique bens passíveis de penhora e apresentar a planilha atualizada no prazo 5 (cinco) dias. Fica facultado o requerimento de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC, sob pena de extinção por inércia. Ressalto que a extinção do feito pelo pagamento fica condicionada à transferência e levantamento do valor penhorado nestes autos. [...] Contra o referido ato decisório, foi interposto o presente agravo de instrumento. Nas razões do recurso, a executada/agravante defende, em síntese, que o crédito objeto do cumprimento de sentença é concursal, motivo pelo qual os atos constritivos destinados à sua satisfação deveriam ser submetidos ao Juízo responsável pela recuperação judicial da pessoa jurídica. Nesse contexto, por meio desse breve relato, constata-se que a matéria trazida a este órgão recursal já foi tratada em decisões proferidas na primeira instância em 31/10/2019 e 10/2/2022 (IDs 48768649 e 115194361). O primeiro pronunciamento judicial mencionado acima foi objeto do agravo de instrumento n. 0726539-29.2019.8.07.0000, o qual não foi conhecido, em razão da intempestividade. O trânsito em julgado ocorreu em 30/1/2020 (ID 55368980, autos de origem). Já o segundo ato decisório, que também tratou acerca da natureza do crédito exequendo e da competência do Juízo, não foi alvo de recurso no tempo e modo cabíveis. Por esses motivos, conclui-se que a questão objeto deste agravo de instrumento foi alcançada pela preclusão, com base no art. 507 do CPC[1]. Nesse sentido, destaca-se julgado da 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça sobre caso semelhante: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABATIMENTO DO VALOR DO IMÓVEL ADJUDICADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida no cumprimento de sentença, considerando que foi interposto contra decisão preclusa, que não foi objeto de recurso, tão somente de pedidos de reconsideração. 2. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. O pedido de desistência da adjudicação do imóvel, formulado nas petições de ID 37000372 - Pág. 76/80 e 100/104 dos autos de origem, foi indeferido na decisão proferida em 6/12/2018. 4. A pretensão de abatimento dos valores referentes à adjudicação encontra-se preclusa, pois contra a decisão que indeferiu sua desistência não foram interpostos recursos. O ora agravante, na verdade, apresentou somente pedidos de reconsideração muito tempo depois, nas petições datadas de 15/8/2019 e 28/1/2020, diante da determinação judicial de correção da planilha de cálculo mediante decote do valor decorrente da adjudicação. 4.1. Incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida, mas tão somente pedidos de reconsideração, os quais não suspendem ou interrompem o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. 5. Jurisprudência:?(...) O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.? (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018). 6. Agravo interno improvido. (Acórdão 1264300, 07059342820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em síntese, não é viável reanálise de tema já discutido e apreciado pelo Magistrado e sobre o qual a parte recorrente não apresentou oposição oportunamente. 3. Com esses fundamentos, com base no art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. [1] Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Brasília, 14 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora